Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717476-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELICIANO PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por dano material. O agravante sustenta a necessidade de reconhecimento, de plano, da prescrição quinquenal da pretensão do agravado, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça teria concluído em REsp julgado sob o rito dos recursos repetitivos que o prazo prescricional da ação de promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando a cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas é de cinco anos. Afirma que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, a data do último depósito e que teria ocorrido em 1988. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende a ilegitimidade passiva do agravante, ao argumento de ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pela RLA (resultado líquido nacional). Afirma que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Enfatiza que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, o polo passivo deveria ser composto apelas pela União Federal, ente responsável por realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a aplicabilidade da Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Ressalta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas ações relacionadas ao fundo PASEP, ao argumento de que a origem dos recursos decorre de vínculo estatutário, bem como em razão da prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Afirma não ser possível a inversão do ônus da prova. Alega a necessidade de produção de prova pericial contábil, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16908943 e 16908946). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do recurso (ID 16956075), a parte agravante defendeu o conhecimento integral do recurso (ID 17200436). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço dos pedidos relacionados à ilegitimidade da agravante, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de prova pericial, em razão de não estarem descritos no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão a respeito da ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de prova pericial não se incluem na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. O pedido relacionado à impossibilidade de inversão do ônus da prova também não deve ser conhecido. A leitura da decisão agravada revela que não houve alteração no ônus da prova, razão pela qual falta interesse recursal na interposição de recurso quanto à matéria. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar se a pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) está prescrita. Na hipótese dos autos, o agravado busca o ressarcimento e indicou o Banco de Brasil S.A como gestor da conta PASEP. Em que pesem as alegações do agravante quanto à aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, razão não lhe assiste. O prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas), excluindo-se as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta (ou seja, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). É importante destacar, ainda, que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.205.277/PB não pode ser aplicável à hipótese dos autos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o referido posicionamento seria aplicável somente quando se tratar de ação ajuizada contra a União. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205. Quanto ao tema, são os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. (...) 10. Recurso conhecido. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. No mérito, pedidos julgados improcedentes. (Acórdão 1252598, 07348370720198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPURGOS E JUROS. SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIRADAS PERIÓDICAS DE VALORES. HIPÓTESES PERMISSIVAS. EXERCÍCIO DE FACULDADE DA PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva parcialmente acolhida. (Acórdão 1227450, 07284480620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o art. 189 do Código Civil prevê que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. É de bem ver, entretanto, que o prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata, razão pela qual “o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição encontra-se na lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão, que traz em seu bojo a possibilidade de exigência do direito subjetivo violado” (AgInt no Resp 1388503/RJ). Em outras palavras, antes que exista uma pretensão exercitável, ou seja, a prescrição não pode ocorrer antes que o titular do direito tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque do saldo da conta do PASEP, que ocorreu em 08/08/2018, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 26 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator